Tribunal: TJES
Processo: 5002683-28.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão
Data de julgamento: 2021-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002683-28.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RAI DA SILVA SANTIAGO
AGRAVADO: JAIR RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito ativo, interposto por

RA
Í
DA SILVA SANTIAGO

contra decisão proferida no Juízo da Vara Única da Comarca de Mucurici que, nos autos da ação de imissão de posse ajuizada em face de

JAIR RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na inicial.

Em suas razões recursais (fls. 01/03 do evento ID nº 778425), o agravante aduz, em síntese, que:
(
I
)
“
A lei de alienação fiduciária, traz um procedimento próprio para que haja concessão da liminar no sentido de por o adquirente na posse do imóvel, sem que haja
notificação prévia do mesmo
, diferentemente daquilo arguido pelo Magistrado a quo
.”;
(
II)

“
independentemente
de conversa prévia entre o antigo proprietário e o novo, a lei é clara no sentido de conceder liminar para desocupação como consta no artigo 30 da lei 9.514/97”
;
(III)

“
solicita-se que seja reformada a decisão de primeira instância tendo como fundamento principal o fiel cumprimento do artigo 30 da lei 9514/97 e o prejuízo irreversível que a não concessão da liminar causaria ao agravante.”

Com fulcro nessas afirmações e no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil
1
, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja determinada
“
a intimação do agravado para deixar o imóvel no prazo legal de 60 (sessenta) dias,
e em caso de descumprimento, seja expedido competente mandado de imissão na posse, autorizando-se o uso de força policial para o cumprimento da ordem, na forma do artigo 30 da lei 9514/97.”

Em decisão que consta no ID nº 781129, deferi o pedido de atribuição de efeito ativo ao recurso, para conceder ao agravante a imissão na posse do imóvel registrado sob a matrícula 5845 no Cartório do 1º Ofício da Comarca de Mucurici, intimando-se o requerido para deixar o imóvel no prazo legal de 60 (sessenta) dias, conforme requerido pelo agravante, cabendo ao Juízo de origem providenciar o cumprimento da ordem de desocupação e imissão.

Embora devidamente intimado (ID nº 1370064), o recorrido não 1583769.

É o relatório.

Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do CPC.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

1
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO E. DES. RELATOR.

ACOMPANHAR O RELATOR.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito ativo, interposto por

RA
Í
DA SILVA SANTIAGO

contra decisão proferida no Juízo da Vara Única da Comarca de Mucurici que, nos autos da ação de imissão de posse ajuizada em face de

JAIR RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na inicial.

Em suas razões recursais (fls. 01/03 do evento ID nº 778425), o agravante aduz, em síntese, que:
(
I
)
“
A lei de alienação fiduciária, traz um procedimento próprio para que haja concessão da liminar no sentido de por o adquirente na posse do imóvel, sem que haja
notificação prévia do mesmo
, diferentemente daquilo arguido pelo Magistrado a quo
.”;
(
II)

“
independentemente
de conversa prévia entre o antigo proprietário e o novo, a lei é clara no sentido de conceder liminar para desocupação como consta no artigo 30 da lei 9.514/97”
;
(III)

“
solicita-se que seja reformada a decisão de primeira instância tendo como fundamento principal o fiel cumprimento do artigo 30 da lei 9514/97 e o prejuízo irreversível que a não concessão da liminar causaria ao agravante.”

Com fulcro nessas afirmações e no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil
1
, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja determinada
“
a intimação do agravado para deixar o imóvel no prazo legal de 60 (sessenta) dias,
e em caso de descumprimento, seja expedido competente mandado de imissão na posse, autorizando-se o uso de força policial para o cumprimento da ordem, na forma do artigo 30 da lei 9514/97.”

Em decisão que consta no ID nº 781129, deferi o pedido de atribuição de efeito ativo ao recurso, para conceder ao agravante a imissão na posse do imóvel registrado sob a matrícula 5845 no Cartório do 1º Ofício da Comarca de Mucurici, intimando-se o requerido para deixar o imóvel no prazo legal de 60 (sessenta) dias, conforme requerido pelo agravante, cabendo ao Juízo de origem providenciar o cumprimento da ordem de desocupação e imissão.

Na instância originária, o agravante
RA
Í
DA SILVA SANTIAGO

ajuizou ação de imissão de posse, tendo em vista que arrematou, em leilão extrajudicial promovido pela Caixa Econômica Federal, o imóvel ocupado pelo agravado, conforme averbado na matrícula nº 5845, do Cartório do 1º Ofício de Mucurici (fls. 05/10 do documento ID nº 778427).

Segundo se depreende do presente instrumento, o agravado havia celebrado um contrato de alienação fiduciária junto à Caixa Econômica Federal em 19/01/2017. Todavia, tornou-se inadimplente e, em 10/09/2018, após a realização do procedimento previsto no artigo 26 da Lei nº 9.154/97, a propriedade do imóvel foi consolidada nas mãos da Caixa Econômica Federal, que realizou o leilão do imóvel em questão, ato que culminou na arrematação do bem pelo agravante e ensejou a propositura da ação de imissão de posse na qual a decisão concessiva da tutela de urgência, objeto do presente agravo, restou indeferida.

Com efeito, é cediço que a ação de imissão na posse possui natureza petitória, uma vez que ié proposta pelo proprietário de um bem, que não teve posse anteriormente, contra aquele que a exerce de maneira injusta e, por essa razão, não se confunde com as demandas possessórias previstas nos artigos 554 e seguintes do Código de Processo Civil.

Na esteira desse entendimento encontra-se a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE - NATUREZA JURÍDICA - INSTRUMENTO PROCESSUAL QUE REVELA UM VIÉS PETITÓRIO - DIREITO REAL DE PROPRIEDADE - CONSTITUIÇÃO - REGISTRO - PRETENSÃO DE IMITIR-SE NA POSSE - PREVALÊNCIA DAQUELE QUE É TITULAR DO DOMÍNIO - RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A ação de imissão na posse, ao contrário do que o nomen iuris pode indicar, tem natureza petitória. 2. A presente ação (ação de imissão na posse) é instrumento processual colocado à disposição daquele que, com fundamento no direito de propriedade e sem nunca ter exercido a posse, almeja obtê-la judicialmente. 3. De acordo com a legislação de regência, o direito real de propriedade imobiliária se perfaz com o respectivo registro no fólio real, medida esta não tomada pelos recorridos que, a despeito de terem adquirido o bem em momento anterior, não promoveram o respectivo registro, providência tomada pelos recorrentes. 4. In casu, confrontando o direito das partes, com relação à imissão na posse, há de prevalecer aquele que esteja alicerçado no direito real de propriedade, na espécie, o dos recorrentes. 5. Recurso especial provido. (REsp 1.126.065/SP, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/09/2009, DJe 07/10/2009)

Salienta-se, ademais, que a Lei federal nº 9.514, de 1997, que trata do Sistema Financeiro Imobiliário e institui a alienação fiduciária de coisa imóvel, estabelece:

Art. 30. É assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do
imóvel

por força do público
leilão

de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27, a reintegração na
posse

do
imóvel
, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome.

Das provas coligidas aos autos, nota-se que o agravante comprovou ter adquirido a propriedade do imóvel em discussão por meio de leilão realizado pela Caixa Econômica Federal e da certidão da matrícula n° 5845, extrai-se que em 10/09/2020 houve a transferência da propriedade do imóvel para o agravante, situação que evidencia a regularidade do procedimento de alienação.

Inclusive, noto que o requerido havia ajuizado ação em face da Caixa Econômica Federal questionando o procedimento expropriatório e àquela lide foi julgada improcedente (fls. 12/14 do documento ID nº 778427), o que ratifica a probabilidade do direito autoral.

Observo, ademais, que efetuado o procedimento extrajudicial para transcrição do imóvel em nome do respectivo arrematante, é cabível o ajuizamento da ação de imissão na posse, não sendo necessária a notificação extrajudicial ao antigo proprietário.

Neste sentido encontra-se a jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE C/C TUTELA ANTECIPADA - INÉPCIA DA INICIAL - DESCARACTERIZADA - CONEXÃO - VIA INADEQUADA E PRECLUSÃO CONSUMATIVA - DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA DESOCUPAÇÃO - A ILEGALIDADE DO LEILÃO NÃO É OBJETO DA PRESENTE DEMANDA- NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. 1, Comprovado que a ação envolve o imóvel em que a apelante reside, está afastada a alegação de inépcia da inicial. 2. O pedido de reconhecimento da conexão não pode ser analisado por dois motivos, quais sejam, via inadequada e preclusão consumativa. 3. Conforme o artigo 37 do Decreto-Lei 70/1966 (LGL\1966\16), a única exigência para que se requeira a imissão na posse é a transcrição no Registro Geral de Imóveis da carta de arrematação, não havendo necessidade de notificação extrajudicial para desocupação 4. Nos termos do art. 1.228 do Código Civil (LGL\2002\400), "O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha." 5. Comprovada a propriedade e o impedimento de exercício da posse devido a ocupação do possuidor não proprietário, a imissão na posse é a medida que se impõe.6. Negado provimento ao recurso. (TJMG - Apelação Cível 1.0687.10.001412-9/006, Relator(a): Des.(a) Mariza Porto , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/03/2014, publicação da súmula em 31/03/2014)

Portanto, tem-se que, com a consolidação da propriedade em favor do autor, a posse do réu tornou-se precária, tornando-se ilícita a ocupação, de modo que eventual ausência de notificação pessoal do agravado para desocupação não pode ser óbice à concessão da tutela requerida, tendo em vista a previsão legal de 60 (sessenta) dias para desocupação do imóvel, nos termos do artigo 30 da Lei nº 9.514/97.

À vista de tais considerações, merece prosperar a irresignação do agravante, uma vez arrematado o bem em leilão realizado por meio de procedimento hígido, qualquer impedimento ao exercício dos direitos inerentes à propriedade do mesmo afigura-se manifestamente prejudicial à parte que o adquiriu mediante contraprestação financeira.

Observo, ainda, que a permanência do réu no imóvel provoca prejuízos graves ao autor, tendo em vista que este se encontra privado de usufruir do imóvel de sua propriedade.

Portanto, estão presentes os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela, é imperiosa a reforma da decisão recorrida para determinar a imissão do autor/agravante na posse do bem.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento mas, no mérito,

DOU
-
LHE PROVIMENTO,
confirmando a decisão liminar deste recurso constante no ID nº 781129, para conceder ao agravante a imissão na posse do imóvel registrado sob a matrícula 5845 no Cartório do 1º Ofício da Comarca de Mucurici, intimando-se o requerido para deixar o imóvel no prazo legal de 60 (sessenta) dias, cabendo ao Juízo de origem providenciar o cumprimento da ordem de desocupação e imissão.

É como voto.

1
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – MÉRITO – IMISSÃO NA POSSE – BEM ARREMATADO EM LEILÃO – PROCEDIMENTO ESCORREITO – TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE PARA O AGRAVANTE - POSSE PRECÁRIA DO AGRAVADO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO PROVIDO.

1.
Das provas coligidas aos autos, nota-se que o agravante comprovou ter adquirido a propriedade do imóvel em discussão por meio de leilão realizado pela Caixa Econômica Federal e da certidão da matrícula n° 5845, extrai-se que em 10/09/2020 houve a transferência da propriedade do imóvel para o agravante, situação que evidencia a regularidade do procedimento de alienação.

2.
O requerido havia ajuizado ação em face da Caixa Econômica Federal questionando o procedimento expropriatório e àquela lide foi julgada improcedente (fls. 12/14 do documento ID nº 778427), o que ratifica a probabilidade do direito autoral.

3.
Efetuado o procedimento extrajudicial para transcrição do imóvel em nome do respectivo arrematante, é cabível o ajuizamento da ação de imissão na posse, não sendo necessária a notificação extrajudicial ao antigo proprietário.

4.
Tem-se que, com a consolidação da propriedade em favor do autor, a posse do réu tornou-se precária, tornando-se ilícita a ocupação, de modo que eventual ausência de notificação pessoal do agravado para desocupação não pode ser óbice à concessão da tutela requerida, tendo em vista a previsão legal de 60 (sessenta) dias para desocupação do imóvel, nos termos do artigo 30 da Lei nº 9.514/97.

5.
À vista de tais considerações, merece prosperar a irresignação do agravante, uma vez arrematado o bem em leilão realizado por meio de procedimento hígido, qualquer impedimento ao exercício dos direitos inerentes à propriedade do mesmo afigura-se manifestamente prejudicial à parte que o adquiriu mediante contraprestação financeira.

6.
Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade, CONHECER do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Relator.